Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-48.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. REJEITADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Se restar caracterizado, ao final da instrução, o cabimento de nova definição jurídica do fato, não há falar em quebra da imparcialidade do magistrado apenas pelo fato de ter sido ele quem identificou tal questão. Aplica-se o instituto do mutatio libelli, previsto no art. 384 do CPP, o qual prevê que o Ministério Público deve realizar o aditamento à denúncia, porém não proíbe que o juiz faça apontamentos, caso identifique nova capitulação jurídica do fato, diante da produção de provas durante a instrução e julgamento. Preliminar rejeitada.
2. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate.
3. As qualificadoras não devem ser afastadas quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.
4. Para que ocorra a desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida é preciso que se constate, de plano e sem quaisquer dúvidas, a ausência do animus necandi. Se houver dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, devendo o julgamento ser submetido ao Júri popular.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.